Tribunal: TJMT
Processo: 0020944-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020944-11.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HIDROPOCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 06.934.028/0001-82 (APELADO), HAIKO VINICIUS GRIEBELER - CPF: 037.239.831-62 (APELADO), VILSON ANTONIO GRIEBELER - CPF: 468.085.909-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. CRÉDITO REMANESCENTE NÃO IMPUGNADO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade dos lançamentos fiscais referentes ao ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada, determinando a extinção integral da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção total da execução fiscal foi correta ou se subsiste crédito remanescente válido não impugnado nos embargos.

III. Razões de decidir:

3. A CDA contém crédito remanescente referente à Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota, que não se confunde com os regimes de estimativa declarados ilegais e não foi objeto de impugnação específica nos embargos, mantendo-se íntegra a presunção de certeza e liquidez quanto a esse crédito.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a ilegalidade dos regimes de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal, com o prosseguimento do feito em relação ao crédito remanescente referente ao ICMS Diferencial de Alíquota, não impugnado nos embargos".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 3o; CPC,
a
rts
.
141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:

n/c

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0020944-11.2019.8.11.0055 ajuizados por
HIDROPOÇOS ARTESIANOS LTDA - ME, HAIKO VINICIUS GRIEBELER e VILSON ANTONIO GRIEBELER
, julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade dos lançamentos fiscais referentes à cobrança de ICMS com base nos regimes de estimativa por operação e estimativa simplificada, extinguindo integralmente a execução fiscal
n.
0021007-41.2016.8.11.0055
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença incorreu em erro ao determinar a extinção total da execução fiscal, pois a CDA n. 20151052 contém crédito remanescente válido referente à infração 24.1.9 - Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota, que não se confunde com os regimes de estimativa declarados ilegais e não foi objeto de extinção.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a extinção parcial da execução fiscal, com o prosseguimento do feito em relação ao crédito remanescente válido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
335087387
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0020944-11.2019.8.11.0055 ajuizados por
HIDROPOÇOS ARTESIANOS LTDA - ME, HAIKO VINICIUS GRIEBELER e VILSON ANTONIO GRIEBELER
, julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade dos lançamentos fiscais referentes à cobrança de ICMS com base nos regimes de estimativa por operação e estimativa simplificada, extinguindo integralmente a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença recorrida determinou a extinção total da execução fiscal com fundamento no reconhecimento da ilegalidade dos regimes de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada. Contudo, ao assim proceder, deixou de observar
a existência de crédito remanescente válido na Certidão de Dívida Ativa executada, não alcançado pela fundamentação da decisão e, sobretudo, não impugnado pelos embargantes.

Conforme se verifica da CDA n. 20151052 (Id. 335087383), além dos créditos relacionados aos regimes de estimativa declarados ilegais, consta a infração 24.1.9 – Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota, que se refere à cobrança do diferencial de alíquota sobre operações de entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do contribuinte, oriundas de outras unidades da Federação, com fundamento no art. 17, XI, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Tal cobrança não decorre dos regimes de estimativa por operação ou estimativa simplificada, mas sim da própria incidência do diferencial de alíquota sobre operações interestaduais, instituto que encontra respaldo direto no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como no art. 6o, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996.

Trata-se, portanto, de situações jurídicas completamente distintas: uma coisa são os regimes de estimativa declarados ilegais pela jurisprudência desta e. Corte; outra é a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, cuja constitucionalidade e legalidade não foram questionadas nos embargos à execução.

Da análise da petição inicial dos embargos, verifica-se que os embargantes
limitaram-se
a impugnar exclusivamente os créditos relacionados aos regimes de ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificada, alegando a ilegalidade de tais regimes por violação ao princípio da legalidade tributária
(Id. 335085397 – Pág. 1).

Em momento algum a petição inicial questionou a validade, a legalidade ou a constitucionalidade da cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota (infração 24.1.9), que permanece inscrita na CDA executada e constitui crédito tributário autônomo, não relacionado aos regimes de estimativa impugnados.

Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca produzida pelo executado. Não havendo impugnação específica quanto à infração 24.1.9, mantém-se íntegra a presunção de legitimidade desse crédito tributário.

Assim, ao determinar a extinção total da execução fiscal, a sentença recorrida desconstituiu crédito tributário que não foi objeto de impugnação nos embargos, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir além dos limites da lide.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando a extinção parcial da execução fiscal n. 0021007-41.2016.8.11.0055, exclusivamente quanto aos créditos relacionados aos regimes de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada, com o prosseguimento da execução em relação ao crédito remanescente válido referente à infração 24.1.9 - Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026